Tribunal: STF
Processo: RHC 268620
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.033.535/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, I, II e IV, do Código Penal).
Encerrada a instrução criminal, o paciente foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento, para condená-lo à pena de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem de ofício “para estabelecer o cumprimento da pena em regime aberto”. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DAS PROVAS. ATUAÇÃO DE VIGILANTE PRIVADO LIMITADA À INTERPELAÇÃO E AO ACIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. FLAGRANTE DELITO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO QUALIFICADO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, EM DETRIMENTO DE ESCOLA MUNICIPAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EM REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, admitindo-se a concessão de ofício apenas diante de flagrante ilegalidade. 
2. A nulidade das provas foi afastada, porque o vigilante privado apenas interpelou o agente e acionou a Polícia Militar, que realizou a abordagem formal e constatou a prática delitiva, estando caracterizada a situação de flagrante delito. 
3. O princípio da insignificância não é aplicável quando, além de o valor da res furtiva superar o parâmetro usual, a conduta é qualificada pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, com subtração de bens alimentares destinados à merenda escolar, evidenciando maior reprovabilidade concreta. 
4. Mantida a condenação e o quantum de pena, é adequado, por proporcionalidade e individualização da resposta penal, o abrandamento do regime inicial para o aberto, diante de pena inferior a 4 anos e ausência de violência ou grave ameaça. Precedentes. 
5. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, a defesa requer a concessão da ordem para “(i) restabelecer a sentença absolutória para declarar a ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal ilegal, de modo a absolver o Paciente da imputação de crime de furto qualificado e majorado (CP, art. 155, § 1º e § 4º, I e IV) ante a falta de prova válida do crime, nos termos do art. 386, II, V ou VII, do CPP, (ii) absolver o Paciente tendo em vista a atipicidade material da sua conduta (CPP, art. 386, III) e (iii) reconhecer a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal em favor do Paciente, de modo a aplicar-lhe exclusivamente a pena de multa ou, subsidiariamente, reduzir-lhe a pena na fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria penal”. 
É o relatório. Decido.

As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com arrimo nos seguintes fundamentos: 

O Tribunal a quo, por sua vez, reconheceu a licitude das provas e afastou a nulidade, nos seguintes termos:

[…] 
Conforme se extrai dos autos, o acusado foi surpreendido em via pública, durante a madrugada, portando uma bacia com diversos alimentos, em circunstâncias que despertaram fundada suspeita por parte de vigilante noturno que realizava ronda na localidade. O vigilante, sem realizar qualquer revista pessoal ou abordagem invasiva, limitou-se a interpelar o acusado e, diante da situação, acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local, realizou a abordagem formal e constatou a prática do delito. A prova colhida em juízo confirma que o vigilante não realizou busca pessoal, tampouco apreendeu objetos ou reteve o acusado à força. Sua conduta restringiu-se a observar, questionar e comunicar os fatos à autoridade competente, o que não configura violação ao art. 244 do Código de Processo Penal. A abordagem e a revista pessoal foram efetivadas exclusivamente pelos policiais militares, os quais, após o acionamento, encontraram o acusado com os objetos subtraídos, ouviram sua confissão espontânea e foram conduzidos até o local do crime, onde constataram o arrombamento da janela da escola e a subtração de gêneros alimentícios. As provas produzidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo - boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial, imagens das câmeras de segurança e depoimentos das testemunhas - são lícitas e suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva. […] Dessa forma, e conforme a seguir será demonstrado, o apelado estava em situação de flagrante delito, pois se encontrava na posse da res furtivae pelas ruas da cidade, na companhia do seu comparsa (não identificado), após ter cometido crime de furto qualificado, eis que rompeu obstáculo para alcançar os produtos (quebrou a janela), naquela hora da madrugada . […] Tal fato demonstra plenamente a licitude da medida tomada pelo vigilante, eis que as circunstâncias evidenciam que o apelado, em nenhum momento, foi coagido, nem mesmo forçado fisicamente a mostrar os itens que acabara de furtar, até mesmo porque estavam expostos e caindo pelo caminho, permanecendo o apelado no local de forma voluntária, conforme depoimentos tomados diante dos princípios do contraditório e ampla defesa.” “[…] Importa destacar que, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, ‘qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito’. […] No caso concreto, o acusado foi encontrado com a res furtiva em mãos, a poucos metros do local do crime e logo após a prática do delito, o que caracteriza o flagrante (art. 302, IV, do CPP). A atuação do vigilante, portanto, não extrapolou os limites legais e constitucionais, tampouco comprometeu a licitude das provas posteriormente colhidas pela autoridade competente. Dessa forma, não há que se falar em ilicitude da prova ou em nulidade da prisão em flagrante, sendo plenamente válida a atuação do particular que, diante de fundada suspeita, agiu nos limites do art. 301 do CPP e colaborou com a persecução penal.”

Conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que o vigilante apenas interpelou verbalmente o acusado, sem realizar busca pessoal ou constrição, acionando a Polícia Militar, a quem coube a abordagem formal. A Corte estadual assentou a ocorrência de flagrante (art. 302, IV, do CPP), com o agente em posse da res furtiva instantes após a subtração e nas imediações do local, sendo o conjunto probatório corroborado por vídeos, laudo e depoimentos. Nesse quadro, não há nulidade a reconhecer. A decisão agravada, de modo coerente, ainda alinhou a análise à orientação desta Corte sobre a exigência de “fundada suspeita” para busca pessoal, destacando o parâmetro: 
[...] 

Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).
Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018. 
Por outro lado, a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).
Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.
A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .
No caso concreto, a conduta atribuída ao paciente foi assim descrita na denúncia:

Em 25 de abril de 2024, por volta das 04h40min, ou seja, durante o repouso noturno, o denunciado UZIAS ALVES PEREIRA, na companhia de outro masculino não identificado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, dirigiram-se até o Colégio E.E.B Prof. Antonio Francisco de Campos, localizado na Rua Dom Daniel Hostin, s/n, Centro, nesta cidade de Curitibanos/SC, de onde, mediante escalada da parede que dá acesso a janela da referida escola e, na sequência, mediante arrombamento da janela existente na parede, o que permitiu, assim o acesso ao interior da cozinha do estabelecimento, a qual foi facilitada pela existência de um tanque de concreto do lado exterior a da instituição de ensino, subtraíram, para ambos, diversos gêneros alimentícios, sendo 4 (quatro) pacotes de macarrão; 12 (doze) pacotes de um kg de carne moída; 32 (trinta e dois) pacotes de kg de carne de porco; 21 (vinte e um) pacotes de filé de frango; 17 (dezessete) pacotes de kg de sobrecoxa de frango; 10 (dez) kg de maça e 10 (dez) kg de laranja, bem como 1 (uma) bacia de plástico e 1 (uma) forma de metal .
Ato subsequente à subtração dos bens, os denunciados empreenderam fuga com a posse mansa e pacífica da res furtivae.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça negou a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos: 

No tocante à alegada insignificância, a decisão agravada reproduziu o fundamento do Tribunal de origem, enfatizando que o valor dos bens, superior a R$ 200,00, aliado a circunstâncias qualificaras da conduta – concurso de agentes, rompimento de obstáculo, prática em período noturno e afetação de escola pública –, afasta o reduzido grau de reprovabilidade e não autoriza a aplicação da bagatela. 
A linha jurisprudencial indicada registra que, em regra, “será incabível […] a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos” (AgRg no HC n. 904.609/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024). 
Ademais, foram citados julgados específicos em hipóteses de furto qualificado contra escola municipal, reconhecendo a maior reprovabilidade concreta e afastando a atipicidade material: 
[...] 

Com base nessas premissas e considerada a análise global da conduta, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, “levando-se em conta o valor de apenas parte dos bens subtraídos — superior a R$ 200,00 (duzentos reais), tendo o prejuízo real ultrapassado esse montante —; a existência de maus antecedentes e a especial gravidade concreta da conduta (que, além de praticada por meio de duas qualificadoras e durante o repouso noturno, vitimou um ambiente escolar público, que, segundo o relato da Diretora, atendia mais de 300 crianças)”.
No caso, embora a impetrante sustente que o reduzido valor dos itens subtraídos evidenciaria a atipicidade da conduta, verifica-se que foram subtraídos diversos gêneros alimentícios — entre os quais 4 pacotes de macarrão, 12 pacotes de 1 kg de carne moída, 32 pacotes de 1 kg de carne suína, 21 pacotes de filé de frango, 17 pacotes de 1 kg de sobrecoxa de frango, além de 10 kg de maçã e 10 kg de laranja — destinados ao preparo de refeições escolares. Tal circunstância afasta a incidência do princípio da insignificância, pois a subtração desses bens ultrapassa o mero prejuízo patrimonial, na medida em que compromete a regular prestação do serviço público educacional.
Os alimentos constituem requisito significativo para a permanência dos alunos na instituição de ensino e, por consequência, para o regular desenvolvimento das atividades escolares, inserindo-se no contexto de efetivação de relevantes direitos sociais à educação e à alimentação (CF, art. 6º). Nessas condições, a lesão ao bem jurídico tutelado não se restringe ao aspecto econômico, alcançando a própria prestação do serviço público, com reflexos diretos sobre os alunos atendidos e sobre a adequada execução das atividades escolares, bem como sobre a legítima expectativa dos responsáveis quanto ao regular funcionamento da instituição, afastando, assim, a mínima ofensividade da conduta.
Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 252151, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 21/03/2025, este assim fundamentado: 

[...]
5. Constou da decisão que a agravante foi denunciada pela apontada prática do crime de furto (caput do art. 155 do Código Penal), porque teria furtado de estabelecimento comercial itens alimentícios e de higiene pessoal, avaliados em R$120,48 (cento e vinte reais e quarenta e oito centavos) (e-doc. 2).
[...]
O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo Direito Penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao Direito Penal.
A reiteração delitiva comprovada da agravante, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela considerada no Direito para adoção desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, tem sido desrespeitado reiteradamente pela agravante

Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
No caso, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Quanto à dosimetria, a decisão agravada transcreveu integralmente os fundamentos do acórdão quanto à fixação da pena-base e à valoração dos vetores do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, circunstâncias e antecedentes), bem como à incidência da atenuante da confissão (e-STJ fls. 626/628). Na primeira fase, foram elevadas a pena-base em frações justificadas pela gravidade concreta: 1/6 pela culpabilidade (subtração de alimentos destinados à merenda escolar), 1/3 pelas circunstâncias (concurso de pessoas e repouso noturno) e 1/6 pelos maus antecedentes, com pena-base em 3 anos e 4 meses. Na segunda fase, aplicou-se a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), resultando na pena definitiva de 2 anos, 9 meses e 10 dias e 14 dias-multa. Tal construção não afronta a jurisprudência desta Corte acerca da discricionariedade vinculada e da necessidade de fundamentação concreta idônea [...]. 
No ponto relativo ao privilégio do § 2º do art. 155 do Código Penal, a decisão agravada manteve a negativa, à luz de fundamentos da Corte estadual atinentes à experiência prévia do agente em crimes patrimoniais, com referência a julgado desta Turma: [...]. 

Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 21 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente